Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701854-93.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CM HOSPITALAR S.A. DESPACHO Reconhecido erro material, retifico a decisão de ID no 40550365, a fim de constar no dispositivo, ADMITO o recurso extraordinário, conforme requerido na petição de ID no 41457439. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, para regular processamento do apelo constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007